Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705427-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 23482340) interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com tutela provisória de urgência n. 0700798-95.2021.8.07.0006 proposta por ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA e MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Autores, ora Agravados, para que fossem mantidos no plano de saúde da Ré, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram. Conforme consulta nos dados do processo de referência, verifico que em 19/05/2021 foi proferida sentença de mérito (ID 91555885) nos autos de origem n. 0700798-95.2021.8.07.0006, na qual o Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar os efeitos da tutela provisória deferida na decisão liminar de ID 82114810 para que os Autores fossem mantidos no plano, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, nesse momento, a R$ 30.000,00; (ii) condenar solidariamente as Rés a pagar aos Autores a quantia de R$ 7.000,00 para cada Autor a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento (Súmula n. 362, STJ) e acrescida de juros de mora, a contar da citação; (iii) condenar as Rés, cada qual com a proporção de 50%, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 3.000,00, na forma do art. 85, § 8o do CPC. É o relatório. DECIDO. No presente caso, verifica-se que a sentença prolatada no feito principal confirmou os efeitos da tutela provisória deferida na decisão liminar impugnada no presente agravo de instrumento, para que os Autores fossem mantidos no plano de saúde da Agravante, mediante pagamento da respectiva prestação mensal, mesmo na descontinuidade do plano no qual se encontram, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada, nesse momento, a R$ 30.000,00. Portanto, trata-se de decisão proferia em cognição exauriente, em que o pedido formulado no presente agravo de instrumento foi examinado de forma definitiva. Diante da prolação de sentença na origem, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de julho de 2021 09:54:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador